Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-03.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Coordenador de unidade de saúde – São José do Rio Pardo – Adicional de insalubridade – Perícia – Ausência de recolhimento dos honorários periciais – Preclusão – Improcedência – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.